Tribunal: TJDFT
Processo: 0704033-83.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E AO CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. RECURSO DEFENSIVO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRETENSÃO AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PERIGO CONCRETO DE DANO DEMONSTRADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2. Em razão da declaração pública de situação de pandemia diante do novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, o Conselho Nacional de Justiça editou atos normativos para estabelecer medidas preventivas à propagação da COVID-19, com atenção, entre outras, à importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, agentes públicos, pessoas custodiadas e usuários em geral.
3. Este Tribunal de Justiça, seguindo as diretrizes traçadas pelo Conselho Nacional de Justiça, editou atos normativos para disciplinar a prestação jurisdicional durante a pandemia, em que ainda se prioriza a realização das audiências por videoconferência, sendo excepcional o agendamento de audiências presenciais. A retomada das audiências presenciais a partir de 03/08/2020 apenas contempla adolescentes internados em estabelecimentos que não dispõem de salas de videoconferência, não sendo o caso do recorrente.
4. As audiências por videoconferência têm possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, pois garantem o direito de presença do adolescente e permitem o contato entre ele e seus familiares, bem como com todos os atores processuais, sendo o meio atualmente disponível para assegurar a continuidade da prestação jurisdicional, especialmente em se tratando de adolescente internado.
5. Nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal (aplicado subsidiariamente ao procedimento de apuração de ato infracional), não se proclama nulidade sem a demonstração de prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief).
6. Conforme o artigo 385 do Código de Processo Penal (aplicado subsidiariamente ao procedimento de apuração de ato infracional), o juiz não está vinculado ao pedido de improcedência formulado pelo Ministério Público em alegações finais, podendo atribuir a responsabilidade pelo ato infracional ao adolescente, desde que o faça fundamentadamente, de acordo com as provas dos autos.
7. O substrato fático comprovado nos autos demonstra que o adolescente, sem habilitação, conduziu veículo gerando perigo de dano, tendo, inclusive, colidido contra outros veículos, caracterizando o crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.
8. A jurisprudência desta Corte aponta que a colisão é um elemento apto a atestar a ocorrência do perigo concreto de dano.
9. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação ao adolescente que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional e uso de substância entorpecente).
10. A confissão espontânea não tem lugar para fins de abrandamento da medida socioeducativa aplicada, pois o Estatuto da Criança e do Adolescente não tem por escopo a imposição de pena, tal qual o Código Penal, e sim de medida socioeducativa, que tem como função precípua a reeducação e a reintegração do menor na família e na sociedade.
11. A não utilização da confissão para abrandar a medida socioeducativa a ser aplicada não viola as Diretrizes das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil, pois a regra constante no número 54 das Diretrizes de Riad se limita a vedar a tipificação e cominação de sanção de condutas praticadas por jovens que não sejam consideradas delito quando praticadas por adultos.
12. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido, para manter a sentença que, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir veículo automotor, em via pública, sem permissão ou habilitação, gerando perigo de dano), aplicou ao adolescente F. S. S. a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos, prevista no artigo 112, inciso VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.